Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-90.2016.8.26.0450
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão sanada – Contradição não configurada – Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000158-90.2016.8.26.0450/50000, da Comarca de Piracaia, em que são embargantes
GUSTAVO HENRIQUE JESUS DA SILVA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE)
e SONIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA, é embargado CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000158-90.2016.8.26.0450/50000 -Voto no 20192
2
VOTO No 20192
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1000158-90.2016.8.26.0450/50000

PIRACAIA
EMBARGANTES: GUSTAVO HENRIQUE JESUS DA SILVA E OUTRA
EMBARGADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP
Embargos de Declaração Omissão sanada Contradição não
configurada
Embargos acolhidos em parte, sem efeitos
modificativos.
Vistos.
Embargos declaratórios opostos por Gustavo Henrique
Jesus da Silva e Outra, em face do v. acórdão de folhas 458/472, da lavra desta
Relatoria, com a participação dos Eminentes Desembargadores Vicente de Abreu
Amadei e Danilo Panizza, o qual, por votação unânime, deu provimento em parte ao
recurso de apelação interposto nos autos da ação proposta em face da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp.
Sustentam que o julgado apresenta contradição sob o
argumento de que a culpa concorrente do falecido já havia sido sopesada na sentença
apelada para a fixação da indenização, de modo que não há razão para a redução
determinada no v. acórdão. Afirmam que redução do quantum indenizatório não servirá
como punição para a embargada, tampouco de incentivo para que deixe de ser
negligente na forma de administração do entorno da represa, bem como transcrevem
julgados em que reconhecida a responsabilidade da ré nos afogamentos e fixadas as
devidas indenizações em montante condizente com o estabelecido na sentença. No mais,
argumentam que o julgado é omisso uma vez que deixou de individualizar a verba
indenizatória devida a cada coautor.
É o relatório.
As razões que motivaram o provimento em parte do
recurso interposto pela Sabesp, ora embargada, se encontram no corpo do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000158-90.2016.8.26.0450/50000 -Voto no 20192
3
embargado, que apreciou todas as questões submetidas a julgamento, ainda que possa
não ter feito referência a certo e determinado dispositivo legal.
No que se refere à contradição apontada nas razões
recursais há que se destacar que foi reconhecida a responsabilidade da Sabesp pela
“falha na sinalização que comprometeu a segurança da área em que ocorreu o
afogamento concomitante de 6 (seis) pessoas” (f. 470), no entanto, o julgado
embargado ao analisar toda a dinâmica do ocorrido concluiu que as vítimas tiveram
parcela significativa no evento danoso e reconheceu a culpa concorrente em maior
proporção.
Neste particular constou expressamente do julgado
embargado que:
“E neste particular, correto o reconhecimento da culpa concorrente
do de cujus pelo MM. Juízo de 1a Instância, já que 'ao ingressar na água, o
falecido, com o devido respeito, concorreu para o resultado, o que deve ser
considerado na fixação dos danos morais (art. 945 do CC)' (f. 357).
Assim, para a fixação do valor referente aos danos morais, há que ser
observada a culpa concorrente e a proporcionalidade da verba, sopesados
o sofrimento dos autores e a circunstância de que a verba indenizatória não
deve ser fixada em valor vil ou inexpressivo, mas também não deve ser
transformada em fonte de enriquecimento, a fim de descaracterizar sua
finalidade.
Destaca-se, nesse ponto, que as vítimas, na sua atuação conjunta,
tiveram parcela significativa na ocorrência dos fatos, o que, embora não
afaste a integralidade da responsabilidade da Sabesp, impõe a fixação de
um valor mais módico de indenização.
Desse modo, dadas as consequências do evento danoso e
considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem
como a culpa concorrente da vítima Israel para o evento danoso, é caso de
redução da verba indenizatória para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), quantia que se mostra mais adequada às circunstâncias específicas
do caso concreto em que, embora reconhecida a deficiente/insuficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000158-90.2016.8.26.0450/50000 -Voto no 20192
4
sinalização e segurança do local, não se pode desprezar a existência de
uma placa de alerta, de modo que ao ignorarem tal aviso e ingressar nas
águas da represa assumiram o risco, razão pela qual deve ser reconhecida
a culpa concorrente em maior proporção”. (f. 470/471)
No mais, o acórdão embargado, de fato, deixou de se
manifestar expressamente no que diz respeito a individualização da verba devida a cada
coautor.
Assim, acolho em parte os embargos de declaração,
apenas para sanar a omissão apontada, o que se dá sem modificação do resultado do
julgamento.
Desse modo fica a verba indenizatória fixada em R$
30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil) para o coautor Gustavo
Henrique e R$ 15.000,00 (quinze mil) para a coautora Sônia Aparecida,
respectivamente filho e esposa da vítima.
Portanto, no caso vertente, sanada a omissão, nada há mais
para ser esclarecido, levando-se em conta que o v. acórdão embargado analisou o tema
exposto nos autos, cumprida a prestação jurisdicional, com a adoção da tese que
entendeu viável.
Enfim, não ocorreu recusa de vigência a quaisquer dos
dispositivos legais mencionados.
De toda forma, anote-se, os argumentos apresentados
pelos embargantes não abalam o julgado embargado.
Resultado do Julgamento: acolheram em parte os
embargos, sem efeitos modificativos.
ALIENDE RIBEIRO
RELATOR